Tribunal: TJMT
Processo: 1030039-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1030039-77.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MANUELI CRISTINA MARQUES DA SILVA NEVES - CPF: 701.536.711-49 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO E ADERIR AO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

“O agravo de instrumento é recurso dotado de
devolutividade
estrita, restringindo suas razões aos lindes da decisão objetada, seu acerto ou desacerto. Dessarte, não pode a instância revisora antecipar-se ao julgamento do feito, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. II A medida de urgência, a espelho do disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito. Não comprovada a urgência na realização das cirurgias postuladas pela agravante, está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem. III Agravo conhecido e desprovido.”
(TJ-GO 5274158-67.2019.8.09.0000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRAVALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1040405-52.2023.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais proposta por MANUELI CRISTINAMARQUES DA SILVA NEVES – deferiu a antecipação do provimento jurisdicional perseguido, para determinar que a UNIMED CUIABÁ custeie integralmente, em clínica credenciada capaz de atender às exigências médicas necessárias para o caso da autora, no prazo de 72 horas, todos os procedimentos médicos e ambulatoriais indicados em relatório médico, a fim de reparar os efeitos decorrentes do combate à obesidade que acometia a autora, incluindo exames, cirurgia, procedimentos pré-operatórios e pós-operatórios, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a decisão proferida não foi pronunciada de maneira acertada, tendo sido baseada em premissas equivocadas, além de ter se desgarrado dos requisitos autorizadores da concessão do provimento de tutelas antecipatórias, nos termos do artigo 300 do CPC, e ainda, inadvertidamente deixar de resguardar a possibilidade de provimento antecipado, conforme exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo processual.

Defende a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e a necessidade de revogação da tutela concedida.

Alega que a Agravante não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no Rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso da Agravada, que restou exitosa no pleito dos procedimentos de DERMOLIPCTOMIA ABDOMINAL ASSOCIADO A CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DE MÚSCULOS RETO ABDOMINAIS, LIPOASPRIRAÇÃO CORPORAL PÓS BARIÁTRICA, HERNIORRAFIA UMBILICAL, CIRURGIA DE MAMOPLASTIA MAMARIA BILATERAL COM USO DE IMPLANTES DE SILICONE, BRAQUIOPLASTIA BILATERAL, CIRURGIA DE COXOPLASTIA .BILATERAL E CIRURGIA DE FLANCOPLASTIA BILATERAL/TORSOPLASTIA INFERIOR PÓS BARIÁTRICA, sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência.

Defende que do conjunto dos fatos e documentos já trazidos à lide, resulta na ausência dos requisitos, e, por consequência, a necessidade de revogação da decisão que concedeu a liminar, conforme será demonstrado a seguir.

Destaca que a cirurgia plástica reparadora tem finalidade de corrigir defeitos congênitos ou adquiridos e lesões deformantes. A cirurgia estética é realizada com o propósito de melhorar a aparência do paciente.

Que as cirurgias estéticas não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, conforme artigo 10, inciso II da Lei 9.656/98.

Discorre sobre o Tema repetitivo 1069 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Que no presente caso existe uma imensa controvérsia quanto ao caráter real dos procedimentos cirúrgicos pleiteada pela Requerente, pois não há nada nos autos -nem uma mísera foto - que demonstre serem eles de caráter reparador ou funcional.

Destaca que a Agravada procurou a Agravante em sua sede para verificar se os procedimentos prescritos possuem cobertura pelo plano de saúde, momento em que foi informada sobre a necessidade de se realizar perícia médica para averiguar se os procedimentos são de cunho reparador ou estético, tendo a Agravada se recusado, conforme se comprova no print de interações do atendimento n.º 6031111.

Consigna que a celeuma ganha ainda mais relevo diante da constatação de que a presente
actio
é patrocinada pelo Advogado Fabricio Monteiro Oliveira - OAB/MT 12822 e o Laudo Médico juntado pela Autora é do Dr. Marcel Noronha
Gonzada
- CRM/MT8721/RQE:3818.

Alega que o referido advogado apenas no ano de 2023 e perante este TJMT, patrocinou 211 ações em face da Requerida tratando do mesmo tema, cirurgias pós-bariátricas, número que representa mais de 50% deste tipo de ação que a Unimed Cuiabá recebeu no corrente ano. O Dr. Marcel Noronha Gonzaga - CRM/MT7678, por sua vez, subscreveu relatórios médicos de inúmeros pacientes visando obter cirurgias pós-bariátricas promovidas, em sua maioria, pelo mesmo advogado já citado
.

Discorre sobre a diferença entre cirurgia reparadoras e cirurgias estéticas – estado de saúde da Agravada e necessidade de realização de perícia médica, bem como sobre a existência de divergência técnica sobre os procedimentos e materiais solicitados dirimidas por junta médica, ainda a legalidade da instauração.

Defende a inexistência do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, ausência de urgência /emergência.

Discorre sobre a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso.

Requer o conhecimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e revogação da medida concedida pelo juízo
“ a
quo”.

A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o Relator designado a IMEDIATA CASSAÇÃO da medida concedida ou ainda, seja determinada a imediata realização de PERÍCIA MÉDICA de acordo com o Tema 1.069 do STJ, para que se apure se os procedimentos vindicados pela Agravada têm ou não finalidade meramente estética, ante o caráter satisfativo da tutela deferida e risco de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Agravante, que pode vir a não reaver os valores gastos com o cumprimento da liminar em caso de improcedência da ação;

No mérito, o provimento integral do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção, consoante as razões expostas neste recurso;

Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

Por fim, na oportunidade, requer que todos os atos e publicações alusivos ao presente feito sejam realizados, exclusivamente, em nome do Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735, consoante o disposto no artigo 272, § 2º, do CPC/2015, sob pena de nulidade.

A liminar foi deferida (
id.n.º
196600165)

Contrarrazões (
id.n.º
197435697).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCEL LUERSEN, OAB/MT Nº 11419
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRAVALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1040405-52.2023.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais proposta por MANUELI CRISTINAMARQUES DA SILVA NEVES – deferiu a antecipação do provimento jurisdicional perseguido, para determinar que a UNIMED CUIABÁ custeie integralmente, em clínica credenciada capaz de atender às exigências médicas necessárias para o caso da autora, no prazo de 72 horas, todos os procedimentos médicos e ambulatoriais indicados em relatório médico, a fim de reparar os efeitos decorrentes do combate à obesidade que acometia a autora, incluindo exames, cirurgia, procedimentos pré-operatórios e pós-operatórios, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00.

Prefacialmente
, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre registrar que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

A decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial para que a ré e ora agravada autorize e custeie a realização de cirurgias plásticas reparadoras. Dessa decisão recorre a agravante.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não
assiste
razão à parte agravante.

Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixou a teses de que é de cobertura obrigatória a cirurgia reparadora ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-bariátrica; vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto
a
o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Para estudo ainda transcrevo trecho do precedente mencionado:

“Assim, não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.

(...)”

No caso, restou atestado pelo médio assistente que a agravante perdeu 45 kg, apresenta dermatites infecciosa em dobra de pele do abdome e das
mamas,apresenta
também: “...queixas de cunho psicológico relacionado ao quadro, com crises de ansiedade e depressão recorrente.

Ainda: “...abdome flácido e com doba cutânea por excesso de pele associado a diástase de músculos reto-abdominais,
dermolipodistrofia
severa em abdome, flancos, dorso superior e inferior, quadril, face interna das coxas. Também apresenta hérnia umbilical. As mamas apresentam flacidez cutânea importante (ptose mamária grau
3)...
)

Portanto, no caso, a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente como estética.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”.
(
AgInt
no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021) Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).” (TJ-MT - AI: 10026857720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA – CIRURGIA REPARADORA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência. O tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo. A operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento. Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia
bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida.” (TJ-MT - AI: 10157816220238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

Assim, não comporta reparos a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a agravante custeie o procedimento cirúrgico prescrito à autora como complemento do tratamento para obesidade mórbida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho a decisão que determinou que a agravante autorize e custeie as cirurgias reparadoras, materiais médicos e serviços hospitalares, conforme indicado pelo médico responsável pelo tratamento da autora.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(2º VOGAL):

Aguardo.

EM 14 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 21/05/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Conforme relatado pelo ilustre Relator,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1040405-52.2023.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais proposta por
MANUELI CRISTINA
MARQUES DA SILVA NEVES
– deferiu a antecipação do provimento jurisdicional perseguido, para determinar que a ré custeie integralmente, em clínica credenciada capaz de atender às exigências médicas necessárias para o caso da autora, no prazo de 72 horas, todos os procedimentos médicos e ambulatoriais indicados
em relatório médico, a fim de reparar os efeitos decorrentes do combate à obesidade que acometia a autora, incluindo exames, cirurgia, procedimentos pré-operatórios e pós-operatórios, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00.

Malgrado as assertivas dispostas no voto, tenho que o presente recurso merece provimento.

Isso porque, o presente recurso se limita à análise do preenchimento de algum dos requisitos do artigo 300do CPC, a fim de verificar a legalidade da concessão da tutela antecipada. O aludido dispositivo legal assim estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES LECIONA:

"Quanto aos requisitos que na vigência do
CPC/1973
eram para a tutela antecipada o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e para a tutela cautelar o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, periculum in mora e fundado receio de dano representavam exatamente o mesmo fenômeno: o tempo necessário para a concessão da tutela definitiva funcionando com inimigo da efetividade dessa
tutela.No
art.
300
, caput, do
Novo CPC
é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.Numa
primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do
tempo.Nesse
sentido, o Enunciado 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC): ‘A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma
antecipada’.Em
outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de
nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito" (Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora
Juspodivm
, Salvador: 2016, 635/636).

No caso dos autos, tem-se que o perigo da demora não resta comprovado nos autos, visto que,embora os relatórios médicos sinalizem a probabilidade do direito, não demonstram que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora pode causar dano irreversível à paciente que conta com 42 anos de vida, que realizou a cirurgia bariátrica há mais de 07 (sete) anos, ou seja,período expressivo que vai de encontro a necessidade urgente aventada pela paciente.

Enfraquece ainda mais a alegação de perigo de dano, quando se nota que nem o laudo médico, tampouco o psicológico, consigna a necessidade de intervenção imediata derivada do risco à vida da paciente ou de lesões irreparáveis.

Assim, não se encontra presente o
periculum in mora
, eis que, a recorrente não logrou demonstrar, suficientemente, a existência de riscos que subsistiram nos sete anos que restou inerte em buscar a continuidade do seu tratamento.

De mais a mais, imprudente determinar cirurgia reparadora em sede de antecipação de tutela, pois se trata de intervenção irreversível.

E,
nessa diapasão
, como se sabe,a teor do art. 300, §3º, do CPC,
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesse sentido, tem-se que não está demostrada, de forma satisfatória, a
existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, previsto no art.
300
do
CPCsupracitado
, mostrando-se prudente e razoável a revogação da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial da ação de obrigação de fazer.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. DECISÃO LIMINAR QUE NEGA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO. I O agravo de instrumento é recurso dotado de
devolutividade
estrita, restringindo suas razões aos lindes da decisão objetada, seu acerto ou desacerto. Dessarte, não pode a instância revisora antecipar-se ao julgamento do feito, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. II A medida de urgência, a espelho do disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito. Não comprovada a urgência na realização das cirurgias postuladas pela agravante, está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem. III Agravo conhecido e desprovido.
(TJ-GO 5274158-67.2019.8.09.0000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INSURGÊRGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO NO SENTIDO DE DETERMINAR À OPERADORA QUE AUTORIZE A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS QUE APONTAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NECESSIDADE, PORÉM, DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – ARTIGO 300, CAPUT DO CÓGIDO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – LAPSO TEMPORAL ENTRE AS CIRURGIAS BARIÁTRICA E REPARADORA QUE SE OPÕE À NECESSIDADE PREMENTE DESTA – LAUDOS MÉDICO E PSICOLÓGICO QUE NÃO APONTAM PARA A URGÊNCIA OU
EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – INTERVENÇÃO IRREVERSÍVEL – PACIENTE, ADEMAIS, QUE NÃO TROUXE NEGATIVA FORMAL DA OPERADORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00567425820228160000 Curitiba 0056742-58.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 18/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. DECISÃO LIMINAR QUE NEGA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventus
litis e deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão atacada, de modo que as questões referentes ao mérito da demanda deverão ser apreciadas primeiramente no juízo de origem. 2. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não comprovada a urgência na realização das cirurgias postuladas pela agravante, está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 00114043920208090000, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. (...). NÃO PREENCHIMENTO, DE IGUAL MODO, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311, DO CPC). DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO AUTOR PREJUDICADO.
(TJ-PR - AI: 00605186620228160000 Maringá 0060518-66.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Arquelau
Araujo
Ribas, Data de Julgamento: 03/04/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PLEITEADA PELA AGRAVANTE.JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO. FALTA INTERESSE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PERIGO NA DEMORA NÃO EVIDENCIADO. DECLARAÇÃO MÉDICA QUE NÃO APONTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO IMEDIATA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00654191420218160000 Londrina 0065419-14.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Guilherme Frederico Hernandes
Denz
, Data de Julgamento: 26/02/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2022)

Imprescindível, portanto, à concessão das tutelas de urgência a conjugação do convencimento a respeito da probabilidade do direito com o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, repita-se, não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator para DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Retifico meu voto nos termos do proclamado pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho para dar provimento ao recurso
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024